Tribunal: STF
Processo: ARE 1543317
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Município de Guarujá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPIO DO GUARUJÁ AUXILIAR DE ENFERMAGEM - APOSENTADORIA ESPECIAL ATIVIDADE INSALUBRE - Artigo 40, § 4º-C, da Constituição - Inexistência de lei específica que não pode impedir o servidor de ver o seu tempo de serviço contado de forma especial - Súmula vinculante nº 33 Impetrante que tinha direito adquirido à aposentadoria especial antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência) - Aplicação das regras de transição previstas no seu artigo 21, as quais passaram a exigir não apenas o tempo de serviço em atividade insalubre, mas também o preenchimento do requisito da idade mínima Autor que não atingiu a pontuação prevista nas regras de transição para fazer jus à aposentadoria especial, de acordo com os incisos do artigo 21 da Emenda Constitucional nº 103/2019 Inexistência de Direito a aposentadoria especial Contagem especial do período de 13/11/2019 até os dias atuais que deve permanecer - Recurso de apelação parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração foram acolhidos para correção de erro material:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e erro material Necessidade de correção de erro material - Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento Embargos conhecido e acolhido parcialmente para correção de erro material Mantidos todos os demais termos do Acórdão.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, § 4º, “c”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido:   



    “[...] 



    Frisa que não se trata de conversão de tempo especial, mas tão somente, o reconhecimento deste período pós-reforma, como especial. 



    [...]



    Observo que, para os servidores públicos do Município do Guarujá, até a presente data, não foi editada legislação que regulamente a aposentadoria especial para aqueles que exerçam atividade insalubre.



    A omissão legislativa a regulamentar o dispositivo inserido da Constituição Federal não pode impedir que o servidor público exerça o seu direito de ver contado, de forma especial, o seu tempo de serviço de forma insalubre ou perigosa, o que permite seja aplicado, de forma supletiva, o disposto no artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    O enunciado da Súmula Vinculante 33 do c. STF dispõe que: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual, de fato, é possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.”  



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante 33), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. 1. Viola a Súmula Vinculante 33 ato administrativo que indefere pedido de aposentadoria especial por atividade insalubre, em razão da inexistência da Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, III, da CRFB/1988. 2. Não cabe a este Tribunal, em sede de reclamação, definir se o reclamante tem ou não efetivo direito à aposentadoria e em que condições: a Súmula Vinculante 33 destina-se apenas a suprir a lacuna normativa, cabendo à autoridade competente analisar o cumprimento dos requisitos legais. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 21652 ED, Rel.  Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  15/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 33. A partir da publicação da Súmula Vinculante 33, a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, deve aplicar a seus servidores, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Agravo regimental conhecido e não provido.“ ( Rcl 18909 AgR, Rel.  Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/04/2016)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente